Tribunal: TJSP
Processo: 1006207-08.2022.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
Apelações. Ação declaratória de inexigibilidade de débito em razão da prescrição. Prestação de serviços. Inscrição do nome da parte autora da plataforma "Acordo certo". Dívida prescrita que não impede a cobrança extrajudicial do débito. Obrigação natural existente, que impede o acolhimento do pedido declaratório de inexigibilidade da dívida. Sentença de procedência reformada. Recurso do réu

Ementa:
Apelações. Ação declaratória de inexigibilidade de débito em razão da prescrição. Prestação de serviços. Inscrição do nome da parte autora da plataforma "Acordo certo". Dívida prescrita que não impede a cobrança extrajudicial do débito. Obrigação natural existente, que impede o acolhimento do pedido declaratório de inexigibilidade da dívida. Sentença de procedência reformada. Recurso do réu provido e prejudicado o apelo do autor.